Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804317-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CF A ETAPAS ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. TEMA 475/STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MR Importação Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo interno interposto pelo Estado do Pará, afastando a aplicação da imunidade do ICMS sobre serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. O acórdão embargado, fundamentado no Tema 475 da Repercussão Geral do STF, entendeu que a imunidade tributária não se aplica a etapas anteriores à exportação, ainda que amparadas pela Súmula 649 do STJ. A embargante alega omissão e contradição, afirmando que o transporte realizado foi intraestadual — e não interestadual —, o que afastaria a aplicação do referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao qualificar equivocadamente como interestadual um transporte que teria ocorrido apenas dentro do Estado do Pará; (
ii
) determinar se a distinção entre transporte
intra
e interestadual tem relevância jurídica para fins de aplicação da tese firmada no Tema 475 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 475 do STF estabelece que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 não alcança operações ou prestações anteriores à exportação, inclusive transporte de mercadorias, independentemente de sua natureza interestadual ou intraestadual.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo aplicado corretamente a jurisprudência do STF, que tem caráter vinculante e hierarquicamente superior à Súmula 649 do STJ.

A eventual imprecisão fática quanto à natureza do transporte (
intra
ou interestadual) é irrelevante para o desfecho jurídico da controvérsia, já que o fundamento jurídico da decisão permanece íntegro.

A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão do mérito da decisão nem permite efeitos infringentes, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ICMS prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 não se aplica a prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação, quando realizadas antes da efetiva operação de exportação, sejam elas interestaduais ou intraestaduais.

A aplicação da tese firmada no Tema 475 do STF prevalece sobre a Súmula 649 do STJ, diante da hierarquia constitucional e da superação jurisprudencial reconhecida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 102, 105, 155, § 2º, X, “a”; EC nº 42/2003; LC nº 87/1996, art. 3º, II e parágrafo único; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917/RS (Tema 475), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 06.10.2020; STJ, Súmula 649; TJPA,
AgInt
em
ApCív
nº 0845602-52.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 02.06.2025; STF, ADI 6557/MT, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
MR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra o v. Acórdão
(
ID 29445454
)
, que

deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão monocrática anterior que havia mantido liminar favorável à embargante em sede de Mandado de Segurança.

A decisão colegiada embargada reconheceu, com base no Tema 475 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal não se aplica a operações ou prestações anteriores à exportação, como no caso do serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, afastando, por conseguinte, a aplicação da Súmula 649 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 29672003), a embargante aponta a existência de omissão e contradição, alegando que o v. acórdão parte de uma premissa fática incorreta, ao considerar o transporte em análise como interestadual, quando, na realidade, a operação ocorreu exclusivamente no interior do Estado do Pará, ou seja, tratava-se de transporte intraestadual, conforme se verifica dos documentos e das notas fiscais anexadas no Mandado de Segurança de origem (Proc. 0817684-48.2023.8.14.0028).

Afirma ainda que, sendo o transporte intraestadual, a tese firmada no Tema 475/STF — voltada a operações interestaduais — não se aplicaria ao caso concreto, cabendo, portanto, a manutenção da imunidade do ICMS conforme a Constituição Federal, a Lei Kandir e a Súmula 649 do STJ. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado.

O Estado do Pará, em contrarrazões (ID 29761932), sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que os embargos visam rediscutir o mérito da decisão e que, mesmo se considerada a natureza intraestadual do transporte, a tese firmada no Tema 475/STF ainda seria aplicável, haja vista que a imunidade do ICMS somente incide sobre a efetiva operação de exportação, e não sobre etapas anteriores.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração são tempestivos e foram interpostos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o que impõe o seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma consiste em verificar se o v. acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto à real natureza do transporte de mercadorias — se interestadual ou
intermunicipal
— e se essa distinção seria relevante para fins de aplicação do Tema 475/STF e da Súmula 649/STJ.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois reiteradamente se referiu ao transporte como interestadual, quando a prova documental revela, de forma cristalina, que o transporte ocorreu inteiramente dentro do Estado do Pará — entre os municípios de Curionópolis, Parauapebas e Barcarena.

Além disso, aponta omissão no julgado quanto à análise da incidência do ICMS sobre transporte intraestadual com destino à exportação, matéria que não teria sido enfrentada pela Turma, sendo essencial para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao aplicar ao caso a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475,
que fixou o seguinte entendimento vinculante:

"A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação."

(STF – RE 754.917/RS – Rel. Min. Dias Toffoli,
Pleno
, j. 06/10/2020)

A tese exarada pelo STF possui escopo objetivo e temporal, e não geográfico: visa restringir a imunidade tributária às operações de exportação stricto sensu, afastando-a de quaisquer prestações anteriores, inclusive transporte — seja este interestadual ou intraestadual.

Dessa forma, a distinção fática suscitada pela embargante, de que o transporte teria ocorrido entre municípios paraenses (e não entre entes federados distintos), não
altera o conteúdo jurídico da controvérsia, tampouco a
ratio

decidendi
do acórdão embargado, que corretamente interpretou e aplicou o Tema 475/STF ao reconhecer a incidência do ICMS sobre prestação de serviço de transporte que antecede a exportação.

A respeito do tema, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA Nº 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação interposto por ALIAGRO TRADING S.A., antes SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A., contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação para manter inalterada a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pela Impetrante, ora Agravante.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação da ora Agravante, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau quanto ao não reconhecimento da isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 475), firmou entendimento de que a imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “
a”
, da Constituição Federal de 1988 não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ouintermunicipal anteriores à exportação.

5. A Súmula nº 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87 de 1996), encontra-
se superada em razão da alteração promovida pela Emenda Complementar nº 42 de 2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.

6. A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal (artigos 102 e 105 da Constituição Federal de 1988 e artigo 927, III, do CPC).

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema nº 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 102, 105, 155, §2, inciso X, alínea “a”, da CF/88; Emenda Constitucional nº 43 de 2003; Lei Complementar nº
87
de 1996, artigo 3º, II, e parágrafo único; CPC, artigo 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF – Tema nº 475; STJ – Súmula nº 649; TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826440-37.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/
2025 )

Reitere-se: a jurisprudência constitucional pacificada é clara ao vedar a interpretação ampliativa das imunidades tributárias, nos termos do voto condutor do RE 754.917/RS:

A tese firmada pelo STF não faz distinção entre transporte
intra
ou interestadual, mas sim entre operações internas antecedentes e a efetiva exportação. Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição na decisão colegiada que, com base em premissas jurídicas corretas, afastou a alegada imunidade.

Ademais, eventual erro de premissa fática mínima (como o uso da expressão “interestadual”) não compromete a fundamentação jurídica essencial do julgado, tampouco o seu desfecho, sendo irrelevante para os fins do art. 1.022 do CPC.

Por fim, ressalte-se que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, que não possuem natureza de recurso substitutivo, tampouco efeito devolutivo amplo.

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial:

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da
matéria .
Impossibilidade de aplicação de efeitos infringentes. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame
1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. II. Questão em discussão 2. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que a questão relativa à destinação, distribuição ou repasse financeiro dos recursos provenientes da imposição das multas simples pelas Cortes de Contas estaduais não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal .
III. Razões de decidir 3. Ao contrário do que alegado no recurso, restou assentado no acórdão embargado que os Tribunais de Contas estaduais não são destinatários das multas simples, as quais são aplicadas em razão da inobservância de normas de Direito Financeiro. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os valores decorrentes da imposição das multas simples pertencem ao Estado-membro mantenedor da Corte de Contas, cabendo à Assembleia Legislativa respectiva dispor sobre sua destinação.

4. A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os
embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

IV .
Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 6557 MT, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 30/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

(grifo nosso)

Desta feita, a
usentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser
rejeitados
, porquanto manejados com a finalidade imprópria de reexame da matéria meritória já decidida com fundamento em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025